Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721366-84.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: J. R. D. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante a informação contida na certidão ID: 20481441, defiro o pedido ID: 20465219 e restituo o prazo para a defesa técnica de JULIANA RODRIGUES DOURADO apresentar as razões recursais. Após, dê-se vista ao MP, com atuação em 1o grau, para apresentar contrarrazões. Ao fim, ouça-se a il. Procuradoria de Jusitça. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador